Tribunal: TJSP
Processo: 1501616-54.2025.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples tentado (Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da Defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Pleito de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Condições pessoais do agente – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente em crimes patrimoniais – Caso

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples tentado (Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da Defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Pleito de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Condições pessoais do agente – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente em crimes patrimoniais – Caso concreto em que não seria atingida a finalidade do princípio da insignificância – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal de forma benéfica ao réu, porquanto portador de maus antecedentes – Segunda fase – Operada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Terceira Fase – Pena reduzida em 1/2 pela tentativa – Regime fechado mantido ante os maus antecedentes e reincidência – Ausentes os requisitos para concessão das benesses previstas no art. 44 e 77 do CP – Recurso improvido.